Tribunal: TJDFT
Processo: 0715566-58.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que devolvida com a anotação "ausente".
A embargante sustenta omissões quanto à análise de fundamentos jurisprudenciais aplicáveis e sobre o fato de o endereço da notificação ser diverso do alegado por ela como correto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se há omissão no acórdão quanto ao exame de fundamentos jurisprudenciais colacionados pela embargante;
(ii) se houve omissão sobre a alegação de divergência do endereço utilizado na notificação; e
(iii) se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente” compromete sua validade para comprovar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
5. Não há omissão no acórdão quanto à fundamentação jurisprudencial, pois o tema foi amplamente debatido, com aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.132.
6. O alegado descompasso entre o endereço indicado e o utilizado para a notificação foi analisado e rejeitado, considerando-se válido o envio ao endereço pactuado no contrato, conforme a jurisprudência dominante e os artigos 2o, § 2o, e § 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
7. A pretensão de rediscutir o mérito do julgado extrapola os limites dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Não se verifica omissão no acórdão quando as matérias alegadas pela parte foram amplamente debatidas e fundamentadas."
“2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pelo embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto-Lei n. 911/69, arts. 2o, § 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.132.